Tribunal: TJPA
Processo: 0816974-94.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816974-94.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LEANDRO DA SILVA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL.JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. CONTRATO FIRMADO ELETRONICAMENTE. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Hipótese em análise, em que restou demonstrado que o contrato juntado pelo banco foi formalizado eletronicamente.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da sentença proferida na ação de busca e apreensão, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada em face de
LEANDRO DA SILVA BRANDÃO.

A sentença recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 485, incisos I e IV c/c 320 e 321, todos do Código de Processo Civil. REVOGO eventual liminar deferida nos autos, restabelecendo-se o status quo ante.”

Em suas razões recursais, o recorrente informa que o título foi pactuado eletronicamente e que não é possível juntar o contrato original, já que, o contrato foi gerado e assinado eletronicamente. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida.

Sem Contrarrazões. (ID 19319961)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, ante a ausência de documento indispensável à propositura da ação, defendendo ser necessária a aceitação do contrato juntado como eletrônico, no qual consta a assinatura da parte contratada, devidamente validada, através de certificação digital.

Em seu Apelo, o Banco Recorrente defende a impossibilidade de apresentação do contrato físico em secretaria, devido o negócio ter sido formalizado eletronicamente, sendo válida a assinatura aposta pelo apelado.

Compulsando os autos, decido acolher as razões recursais.

Isso porque, embora haja entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a busca e apreensão, a própria Corte Superior faz a ressalva de que: “o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular” (REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Assim, o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a desnecessidade de apresentação de via original da cédula de crédito bancário, na medida em que o negócio jurídico em discussão se instrumentalizou por meio digital, no qual se constata a assinatura eletrônica (não escaneada) e a declaração constante no contrato de que houve a assinatura eletrônica do documento, em que facilmente se identifica o nome do signatário (ID 19319942).

Diante de tais constatações, a autoria e a integralidade do documento aparentam ser verdadeiras, não podendo o Judiciário desconsiderar de imediato (sem qualquer impugnação da parte interessada) essa modalidade contratual, desacompanhando, assim, os avanços tecnológicos da atualidade.

Inclusive, a legislação brasileira já vem progredindo na temática. Tanto é que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. Segundo o teor do art. 10, §2° dessa norma, ficou estabelecido que os documentos produzidos eletronicamente sob a certificação da ICP-Brasil
são presumidos verdadeiros, admitindo-se ainda como válidos outros meios comprobatórios de autenticidade
:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no

3.071, de 1º

de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º

O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Outrossim, vale ressaltar a Lei nº 10.931/2004 que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

[...]

§5º A assinatura de que trata o inciso VI do caput deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

(Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).

Sob esta ótica, considerando a inexistência de contrato físico – original em papel – que possa ser apresentado em juízo, entendo que a documentação colacionada aos autos se mostra suficiente, neste momento processual (em que não há oposição a sua validade), para o prosseguimento da ação, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria, em situações análogas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.

1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

2. A Lei nº 10.931/04, em seu artigo 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.

3. A própria Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, admite que serão válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

4. No caso, em análise ao Instrumento Aditivo de Renegociação, verifica-se constar a assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).

5. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária sobre o automóvel objeto do pedido de busca e apreensão, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial para a conversão do feito em ação de conhecimento.

6. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

(TJ-DF 07032142020228070000 1426360, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL
, PARA QUE FOSSE JUNTADO O ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO ASSINADO PELA RÉ.
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE NÃO ACEITO PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ACOLHIMENTO ACEITE DIGITAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EVOLUÇÃO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. DOCUMENTO QUE, POSTERIORMENTE, SE FOR O CASO, PODERÁ SER IMPUGNADO PELA PARTE CONTRÁRIA
. PRECEDENTES DESTA C. CORTE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR BUSCA E APREENSÃO NÃO ACOLHIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0033997-21.2021.8.16.0000 – Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 16.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00339972120218160000 Almirante Tamandaré 0033997-21.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

A documentação carreada inicialmente é suficiente para comprovar a formalização eletrônica do negócio jurídico, o que dispensa a juntada do contrato original, além disso, ainda não houve impugnação da parte recorrida quanto ao contrato apresentado, o que a meu ver , afasta neste momento inicial, a exigência de maiores informações quanto aos dados específicos sobre a

formalização do contrato.

Feitas estas considerações, entendo que a Cédula de Crédito Bancário produzida eletronicamente e juntada à presente ação de busca e apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, tornando-se desnecessária a determinação de emenda da petição inicial, consequentemente, incabível a extinção na forma imposta.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2024